Tribunal: TJDFT
Processo: 0750686-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FIADOR. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o levantamento da suspensão do processo executivo, ante o inadimplemento do acordo firmado entre as partes, e manteve a penhora incidente sobre o veículo da agravante, que figurou como fiadora em contrato de mútuo. A agravante requer o imediato levantamento da penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante estaria desobrigada do pagamento, sustentando a ocorrência de novação da dívida, com a consequente exoneração da fiadora, nos termos dos artigos 838, inciso I, do Código de Processo Civil, e 366 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 922, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a suspensão do processo executivo em razão de acordo não homologado judicialmente não implica novação da dívida ou extinção da obrigação do fiador, mas apenas a interrupção temporária da execução até o cumprimento integral do ajuste.
4. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão de prazo para pagamento ou a suspensão do processo não configuram novação da obrigação, sendo insuficientes para exonerar o fiador, salvo demonstração inequívoca da intenção do credor em extinguir a dívida anterior e substituí-la por uma nova, o que não ocorreu no caso.
5. A exoneração do fiador em razão de novação exige a manifestação expressa do credor, conforme disposto no artigo 361 do Código Civil, inexistente na hipótese. A mera tolerância do credor em relação ao pagamento da dívida não constitui moratória apta a liberar o fiador de sua obrigação contratual.
6. Diante da inexistência de novação ou moratória capazes de extinguir a fiança, correta a decisão agravada que determinou a retomada da execução e manteve a penhora do veículo de titularidade da agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: "A suspensão da execução em razão de acordo não homologado judicialmente não configura novação da dívida e não exonera o fiador de suas obrigações, salvo manifestação expressa do credor nesse sentido, nos termos do artigo 361 do Código Civil."
_____________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 922, parágrafo único; Código Civil, art. 361 e Art. 838, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.374.184/AL, Rel. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 18/12/2019; TJDFT, Acórdão 958635, 20150110480914APC, Rel. Des. JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/07/2016, publicado no DJe: 08/08/2016.